Tribunal: TJDFT
Processo: 0737801-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. PENHORA SOBRE SALÁRIO. PROVA DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO. PENHORA DE 10%. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE PRESERVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora de 10% sobre os proventos do executado. 1.1. O executado requer o cancelamento da penhora de seus proventos de aposentadoria ou a redução do valor diante do excesso. Alega, em suma, que além das despesas com medicamento ainda precisa arcar com o pagamento das contas básicas de condomínio, IPTU, água, energia e plano de saúde, que custam em média R$ 2.500,00, bem como que os descontos comprometerão de maneira vitalícia a sua renda tendo em vista que o valor objeto da presente execução é milionário.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
3. No caso, de acordo com as informações do “demonstrativo de crédito” do Banco Bradesco, o agravante possui renda mensal bruta de R$ 6.149,03, que após os descontos de imposto de renda, possui renda líquida de R$ 5.328,00 por mês.
4. Assim, diante das provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora, o seu valor se encontra ajustado em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial nem a sua dignidade.
5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado.